Tribunal: TJES
Processo: 5000877-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000877-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Na sumariedade de cognição admitida neste expediente recursal, há razões para crer que a 2ª Vara de Ibiraçu, cujo leque de competências abarca a matéria afeta à Infância e Juventude – nos termos do art. 39-B, inc. II, da LC 234/2002 –, é competente para examinar o pedido postulado, o qual gira em torno do fornecimento, a um adolescente, da medicação intitulada “somatropina”.

II-
Em se tratando de terapias destinadas a alavancar o crescimento, é cediço que a precocidade do tratamento se revela de suma importância, sendo certo que qualquer retardo neste particular poderá comprometer seriamente o resultado final pretendido.

III
-Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso, para no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
5
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000877-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ZILMARA LOUREIRO DA RÓS CALIMAN e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000877-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

haja vista estar inconformado com a r. decisão da 2ª Vara de Ibiraçu/ES, a qual concedera a tutela provisória postulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ora Agravado, a fim de que o Agravante conceda ao menor Gabriel da Rós Caliman o medicamento somatropina, nas doses indicadas pelo médico assistente.

Em sua razões recursais Id. 1015374, o Recorrente propõe a reforma da decisão originária, pretendendo, inicialmente, a suspensão da exigibilidade do medicamento e, por fim, sustenta que seja feita a remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 2490868, oportunidade em que o Agravado pugna pelo não provimento do recurso.

No Id. 2103675, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo postulado pelo Agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 16 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000877-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

haja vista estar inconformado com a r. decisão da 2ª Vara de Ibiraçu/ES, tombada sob o nº 0000445-55.2020.8.08.0022, a qual concedera a tutela provisória postulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ora Agravado, a fim de que o Agravante conceda ao menor Gabriel da Rós Caliman o medicamento somatropina, nas doses indicadas pelo médico assistente.

Em sua razões recursais Id. 1015374, o recorrente sustenta pela incompetência da 2ª Vara de Ibiraçu/ES para apreciar o feito, devendo os autos serem remetidos para o Juizado da Fazenda Pública.

Pelo que se extrai dos autos, na presente “Ação Condenatória de Obrigação de Fazer”, que o menor, devidamente representado por sua genitora, necessita de fazer uso do medicamento Somatropina, visto que fora diagnosticado com baixa estatura idiopática (CID 10 E 343).

Pois bem.

Na sumariedade de cognição admitida neste expediente recursal, há razões para crer que a 2ª Vara de Ibiraçu, cujo leque de competências abarca a matéria afeta à Infância e Juventude – nos termos do art. 39-B, inc. II, da LC 234/2002 –, é competente para examinar o pedido postulado, o qual gira em torno do fornecimento, a um adolescente, da medicação intitulada “somatropina”. Em casos análogos, a jurisprudência da Corte Cidadã é caudalosa ao reconhecer a competência do juízo da Infância, como ilustram os arestos abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. 2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA. 3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 4.
O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco
. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1486219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

“[...]
A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária
" [...].” (REsp 1846781/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 29/03/2021).

Outrossim,
além de vir acompanhada de receituário médico subscrito por médica endocrinologista – a qual prescrevera 12 UI de Somatropina (Id. 1015375) –, a qual é devidamente registrada na ANVISA, a exordial reporta que o adolescente, de apenas 12 (doze) anos, estaria em sofrimento psíquico decorrente de sua baixa estatura idiopática.

Em situações análogas, devidamente embasadas, a Egrégia Quarta Câmara Cível tem chancelado tais pretensões, como ilustra a ementa a seguir:

“
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – TRATAMENTO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO À VIDA – REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.
I-
Na concretude do caso, verifica-se que a autora

ajuizou a presente ação aduzindo que necessita de tratamento médico pois possui grave problema de crescimento, com baixa velocidade, necessitando fazer uso do medicamento SOMATROPINA 4 UI INJETÁVEL. II- De certo que a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento adequado a autora deve ser mantida, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna. Nesta toada, o acolhimento do pleito autoral repousa no dever do ente público de fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro o tratamento necessário para o efetivo tratamento de saúde. III – Remessa necessária improcedente
.” (TJES, 4ª Câmara Cível, REO 035150050975, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, DJe 14/03/2017).

Destarte, em se tratando de terapias destinadas a alavancar o crescimento, é cediço que a precocidade do tratamento se revela de suma importância, sendo certo que qualquer retardo neste particular poderá comprometer seriamente o resultado final pretendido.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada em seus próprios termos.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000877-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Na sumariedade de cognição admitida neste expediente recursal, há razões para crer que a 2ª Vara de Ibiraçu, cujo leque de competências abarca a matéria afeta à Infância e Juventude – nos termos do art. 39-B, inc. II, da LC 234/2002 –, é competente para examinar o pedido postulado, o qual gira em torno do fornecimento, a um adolescente, da medicação intitulada “somatropina”.

II-
Em se tratando de terapias destinadas a alavancar o crescimento, é cediço que a precocidade do tratamento se revela de suma importância, sendo certo que qualquer retardo neste particular poderá comprometer seriamente o resultado final pretendido.

III
-Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso, para no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
de

de .

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.